Tribunal: TJSP
Processo: 0000860-72.2017.8.26.0594
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Readequação das penas e concessão do redutor previsto no § 4.o do art. 33 da Lei Antidrogas. Ré primária e de bons antecedentes. Regime inicial abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa. Recurso

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria. Readequação das penas e concessão do redutor previsto no § 4.o do art. 33 da Lei Antidrogas. Ré primária e de bons antecedentes. Regime inicial abrandado para o aberto. Substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e multa. Recurso parcialmente provido.